Tribunal: TJES
Processo: 0009512-05.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Cláusula Penal; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009512-05.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
APELADO: TACIANO RAMSES BARBOSA GRAMPINHA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0009512-05.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: TACIANO RAMSES BARBOSA GRAMPINHA

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDA DE PINHO DA SILVA - ES21146-A, BRUNO DE PINHO E SILVA - ES7077-A, SARA MATIAS DALBEN - ES27757-A
Advogado do(a) APELADO: WELLINGTON SOARES RODRIGUES - ES19231-A

RELATÓRIO

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
interpôs recurso de apelação cível diante da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, nos autos da “ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c rescisão contratual c/c indenização por danos morais” movida em seu desfavor e do
SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL – SICOOB
por
TACIANO RAMSES BARBOSA GRAMPINHA
(evento nº 2263877, fls. 62/70),

que julgou parcialmente procedentes os pedido autorais nos seguintes moldes:

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR os Requeridos:

(i) à restituição de R$3.084,04 (três mil, oitenta e quatro reais e quatro centavos), o qual corresponde à diferença entre o crédito do Autor e a quantia devolvida a ele, conforme cálculo de fl. 196. Tal montante deverá ser corrigido, com base na tabela da Corregedoria Geral da Justiça, do prejuízo (data da devolução a menor - 21/05/2019 - fl. 196) até a citação, oportunidade em que passará a ser atualizada apenas com base na SELIC;

(ii) ao pagamento de 10% (dez por cento), a qual incidirá sobre o valor total que devia ter sido restituído, ou seja, sobre R$23.601,00 (fl.196). Tal montante deverá ser corrigido, com base na tabela da Corregedoria Geral da Justiça, do prejuízo (data da devolução a menor - 21/05/2019 - fl. 196) até a citação, oportunidade em que passará a ser atualizado apenas com base na SELIC; e

(iii) ao pagamento de danos morais na quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), devendo incidir juros de 01% (um por cento) ao mês da citação até o arbitramento, oportunidade em que passará a ser atualizada somente pela SELIC.

Face à sucumbência mínima, CONDENO os Réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, consoante arts. 85, §2°, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A apelante apresentou razões no evento nº 2263877 (fls. 77 e ss.), sustentando, em síntese, que
(i)
“não houve qualquer falha na prestação de serviço do ora Apelante, mera administradora do consórcio, no que toca ao boleto emitido tardiamente ao Autor/Apelado” (fl. 82);
(ii)
“como o Apelado permaneceu inadimplente em relação as parcelas de n° 74 e 75 do contrato de consórcio antes da última assembleia do grupo, após não ter sido contabilizado qualquer valor em tempo hábil à participação, o consorciado foi excluído do fundo comum” (fl. 83);
(iii)
“O D. Juízo de piso, portanto, ao aplicar a cláusula penal de forma inversa, não se atentou para o fato de que o próprio consorciado, ora Apelado, concorreu para sua exclusão e a PONTA, por outro lado, agiu no caso em voga apenas pautada em norma imperativa prevista no Anexo de Providências n° 01/2018, do Banco Central do Brasil” (evento nº 2263878, fl. 05); e que
(iv)
“inexiste em nosso ordenamento jurídico uma diretriz que imponha a propalada reciprocidade entre os mecanismos à disposição das partes contratantes” (evento nº 2263878, fl. 06);
(v)
“embora o Apelado tenha experimentado um contratempo, todavia, data maxima vertia, isso não tem o condão de configurar qualquer abalo à moral do homem médio”,(fl. 11); e, subsidiariamente, que
(vi)
o montante arbitrado a título de condenação por danos morais deve ser reduzido.

A parte apelada ofertou contrarrazões às fls. 22/64, pugnando pela manutenção da r. sentença de primeiro grau.

É o relatório. Cumpra-se a determinação contida no artigo 934, do Código de Processo Civil
1
.

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a empresa
PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
interpôs recurso de apelação cível diante da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, nos autos da “ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c rescisão contratual c/c indenização por danos morais” movida em seu desfavor e do
SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL – SICOOB
por
TACIANO RAMSES BARBOSA GRAMPINHA
(evento nº 2263877, fls. 62/70),

que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes moldes:

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR os Requeridos:

(i) à restituição de R$3.084,04 (três mil, oitenta e quatro reais e quatro centavos), o qual corresponde à diferença entre o crédito do Autor e a quantia devolvida a ele, conforme cálculo de fl. 196. Tal montante deverá ser corrigido, com base na tabela da Corregedoria Geral da Justiça, do prejuízo (data da devolução a menor - 21/05/2019 - fl. 196) até a citação, oportunidade em que passará a ser atualizada apenas com base na SELIC;

(ii) ao pagamento de 10% (dez por cento), a qual incidirá sobre o valor total que devia ter sido restituído, ou seja, sobre R$23.601,00 (fl.196). Tal montante deverá ser corrigido, com base na tabela da Corregedoria Geral da Justiça, do prejuízo (data da devolução a menor - 21/05/2019 - fl. 196) até a citação, oportunidade em que passará a ser atualizado apenas com base na SELIC; e

(iii) ao pagamento de danos morais na quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), devendo incidir juros de 01% (um por cento) ao mês da citação até o arbitramento, oportunidade em que passará a ser atualizada somente pela SELIC.

Face à sucumbência mínima, CONDENO os Réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, consoante arts. 85, §2°, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A apelante apresentou razões no evento nº 2263877 (fls. 77 e ss.), sustentando, em síntese, que
(i)
“não houve qualquer falha na prestação de serviço do ora Apelante, mera administradora do consórcio, no que toca ao boleto emitido tardiamente ao Autor/Apelado” (fl. 82);
(ii)
“como o Apelado permaneceu inadimplente em relação as parcelas de n° 74 e 75 do contrato de consórcio antes da última assembleia do grupo, após não ter sido contabilizado qualquer valor em tempo hábil à participação, o consorciado foi excluído do fundo comum” (fl. 83);
(iii)
“O D. Juízo de piso, portanto, ao aplicar a cláusula penal de forma inversa, não se atentou para o fato de que o próprio consorciado, ora Apelado, concorreu para sua exclusão e a PONTA, por outro lado, agiu no caso em voga apenas pautada em norma imperativa prevista no Anexo de Providências n° 01/2018, do Banco Central do Brasil” (evento nº 2263878, fl. 05); e que
(iv)
“inexiste em nosso ordenamento jurídico uma diretriz que imponha a propalada reciprocidade entre os mecanismos à disposição das partes contratantes” (evento nº 2263878, fl. 06);
(v)
“embora o Apelado tenha experimentado um contratempo, todavia, data maxima vertia, isso não tem o condão de configurar qualquer abalo à moral do homem médio”,(fl. 11); e, subsidiariamente, que
(vi)
o montante arbitrado a título de condenação por danos morais deve ser reduzido.

Na instância originária,
TACIANO RAMSES BARBOSA GRAMPINHA
ajuizou a presente ação em desfavor do
SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL – SICOOB
e da
PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, sustentando que aderiu, junto ao
SICOOB
, contrato para participação em grupo de consórcio de bem móvel, administrado pela segunda requerida, conforme contrato acostado nas fls. 47/76, do evento nº 2263873.

O referido instrumento evidencia, de plano, a existência de solidariedade entre as partes requeridas, decorrente da interpretação dos artigos 7º e 25, do Código de Defesa do Consumidor
1
.

Fixada tal premissa, revela-se inócua a pretensão recursal da ora apelada de transferir, exclusivamente para o
SICOOB
, a responsabilidade pela alegada falha procedimental no tocante à cobrança das duas últimas parcelas do contrato, não obstante a possibilidade de regresso.

Isso porque, está comprovado nos autos que em 09/04/2019, o autor remeteu correspondência eletrônica destinada ao
SICOOB
, responsável pela venda do consórcio (fls. 03/04, do evento nº 2263876), pugnando pelo envio de boletos referentes às parcelas em atraso, a fim de que pudesse efetuar a quitação.

Resta também demonstrado que nesta mesma data, ou seja, 09/04/2019, o
SICOOB
enviou o boleto em para o requerente abarcando as duas parcelas derradeiras que estavam em atraso, que foram quitadas inclusive antes do vencimento, no valor de R$1.085,99 (fl. 82, do evento nº 2263873).

A atuação do
SICOOB
, que enviou boletos para quitação das parcelas inadimplidas pelo requerente sem nenhuma ressalva quanto à alteração de sua situação junto ao grupo de consórcio, criou, portanto, uma legítima expectativa de regularidade contratual.

Desse modo, revela-se nitidamente contraditória a conduta de enviar ao consumidor boletos para pagamento das parcelas atrasadas e promover, na sequência, a sua exclusão do grupo de consórcio, circunstância que revela falha da prestação do serviço, o que demanda a restituição da integralidade da quantia desembolsada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZADA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO. DE FORMA IMEDIATA E INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços pela administradora de consórcio, ora Apelante, e o momento a partir do qual deve ocorrer a restituição dos valores pagos pelo consorciado, ora Apelado. 2. A relação existente nos autos entre o consorciado/Apelado e administradora de consórcio/Apelante é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor (art. 2º) e fornecedor (art. 3º), respectivamente. 3. As cláusulas utilizadas pela Apelante para fundamentar a negativa de utilização do crédito são nulas de pleno direito, uma vez que criam obrigações abusivas, que colocam o Apelado em desvantagem exagerada, além de serem incompatíveis com a boa-fé e a equidade, nos termos do art. 51, IV, do CDC. 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ou excluído ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, não pode ser empregado no caso em análise, visto que as circunstâncias fático-probatórias impõem a resolução do contrato, de forma prematura, por falha na prestação de serviços pela administradora de consórcio, ora Apelante, e não pela desistência ou exclusão do consorciado, ora Apelado, de modo que as partes devem retornar ao estado em que se achavam antes da celebração do negócio jurídico. Assim, os valores vertidos pelo Apelado em prol do grupo de consórcio devem ser devolvidos de forma integral e imediata, não há falar em dedução da taxa de administração, das multas contratuais, do fundo de reserva, da cláusula penal e da taxa de desistência. 5. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que As parcelas restituídas devem ser corrigidas monetariamente a partir dos desembolsos. (Acórdão 1346830, 07025250220208070014, Relatora: VERA AnDRIGHI, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág. : Sem Página Cadastrada. ). 6. Não se aplica ao caso o entendimento de que os juros de mora são devidos após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial (RESP 1.119.300/RS), haja vista que a resolução do contrato decorreu de culpa exclusiva da Apelante por falha na prestação de serviços. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença recorrida tão somente para condenar a Apelante a restituir ao Apelado os valores pagos, o que totaliza a quantia de R$ 2.235,48 (dois mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), acrescida de correção monetária a contar dos respectivos pagamentos, além de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC). (TJDF; APC 07108.83-68.2020.8.07.0009; Ac. 142.5211; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 19/05/2022; Publ. PJe 03/06/2022)

Uma vez comprovada a exclusão indevida do consorciado, deve ser mantida, também, a inversão da cláusula penal a fim de resguardar a reciprocidade de direitos, conforme levado a efeito pelo magistrado de primeiro grau, na esteira da jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA (RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO). CULPA EXCLUSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS COM O PAGAMENTO DAS COTAS. NECESSIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. I. Uma vez demonstrada a conduta desidiosa das rés que, mesmo depois de cumpridos todos os requisitos exigidos no contrato, deixaram de emitir a carta de crédito, em verdadeira conduta antijurídica, descumprindo o pacto ajustado entre as partes, outro meio não há senão o reconhecimento de sua culpa pela rescisão contratual em comento, porquanto evidente a falha na prestação de seus serviços, devendo, por isso, procederem à restituição imediata e integral de todos os valores despendidos pela empresa autora, devidamente corrigidos, desde o desembolso. II. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser abusivo o contrato o qual estabelece prestações desiguais, sem reciprocidade de direitos, haja vista o pacto redigido dessa forma colocar uma das partes em vantagem exagerada em detrimento da outra, na medida em que fixa os encargos moratórios apenas em relação a uma delas. III. Recursos conhecidos e não providos. (TJMG; APCV 5034740-57.2018.8.13.0024; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva; Julg. 01/06/2022; DJEMG 02/06/2022)

Acerca do abalo moral, observa-se que apesar da caracterização da exclusão indevida do requerente do grupo de consórcio, este não trouxe aos autos nenhuma circunstância capaz de revelar que a conduta das requeridas, decorrentes de mero inadimplemento contratual, tenha lhe causado lesão aos direitos da personalidade, razão pela qual deve ser excluída a condenação imposta a título de compensação por danos morais.

Nesse ponto, cumpre rememorar que não obstante o reconhecimento da falha na prestação do serviço, o que deflagrou o imbróglio foi o inadimplemento do requerente no tocante às duas últimas parcelas do contrato.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. Inépcia da petição inicial não constatada. Pretensão suficientemente esclarecida na petição inicial. Inexistência de óbice ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. Inteligência dos arts. 319, 322 e 324, todos do CPC. Mérito- contrato de adesão a grupo de consórcio. Exclusão indevida do consorciado sem a prévia notificação para quitação das parcelas em aberto. Evidenciada violação contratual por culpa da administradora. Cabimento da restituição imediata dos valores. Precedentes deste TJPR. Danos morais. Necessidade de afastamento. Situação dos autos que revela o inadimplemento contratual, fato que, por si só, não autoriza a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Apelada que não fez prova dos danos que superassem o mero dissabor. Precedente deste TJPR. Sentença reformada para, agora em sede recursal, afastar a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais redistribuindo, por conseguinte, os ônus sucumbenciais. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0012233-44.2019.8.16.0001; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Antonio Prazeres; Julg. 25/10/2021; DJPR 25/10/2021)

CONSÓRCIO. Ação anulatória de contrato cumulada com devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Parcial procedência. Ciência de que a apelada não comercializa cotas contempladas. Validade dos contratos devidamente assinados pelo apelante. Contratos celebrados em 04/2017. Incidência da Lei nº 11.795/2008, que vige desde 09/01/2009. Desistência/exclusão. Pretensão à restituição das importâncias pagas, de imediato. Devolução que deve ocorrer em até 30 dias da contemplação da cota revertida ou em até 30 dias da data do encerramento do grupo. Interpretação exarada no RESP. 1.119.300/RS, julgado com efeito repetitivo (CPC, artigo 543 - C). Juros de mora legais, contados do vencimento do prazo de restituição. Cabimento de retenção do valor pago da taxa de administração que visa ressarcir a apelada por suas despesas (STJ, Súmula nº 538). Devolução cabível, no caso, da taxa de adesão, conforme precedente desta C. Câmara na incidência do CDC, art. 51, II e IV. Cláusula penal (multa contratual). Cobrança incabível por ausência de demonstração e prova de dano causado ao grupo de consórcio pelo consorciado (CDC, art. 52, § 2º). Dano moral. Entrave contratual. Mero dissabor cotidiano que não caracteriza dano à honra subjetiva. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11). (TJSP; APL 1000235-39.2017.8.26.0200; Ac. 11738921; Gália; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Julg. 21/08/2018; DJESP 27/08/2018; Pág. 3186)

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para afastar a condenação por danos morais imposta aos requerentes, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau em todos os seus demais termos.

Diante da conclusão alcançada, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar as partes requeridas ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme arbitramento levado a efeito pelo magistrado de primeiro grau, e, por conseguinte, o requerente aos 30% (trinta por cento) restantes, ressalvado que este litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: CONSUMIDOR
–
CONSÓRCIO
–
EXCLUSÃO INDEVIDA
–
REMESSA DE BOLETO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO
–
QUITAÇÃO REALIZADA PELO CONSUMIDOR

–
CLÁUSULA PENAL – INVERSÃO – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO AFASTADA – MERO DISSABOR

–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
O contrato subscrito pelo requerente evidencia, de plano, a existência de solidariedade entre as partes requeridas, decorrente da interpretação dos artigos 7º e 25, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que se revela inócua a pretensão recursal da ora apelada de transferir, exclusivamente para o
SICOOB
, a responsabilidade pela alegada falha procedimental no tocante à cobrança das duas últimas parcelas do contrato, não obstante a possibilidade de regresso.

2.
A atuação do
SICOOB
, que enviou boletos para quitação das parcelas inadimplidas pelo requerente sem nenhuma ressalva quanto à alteração de sua situação junto ao grupo de consórcio, criou, portanto, uma legítima expectativa de regularidade contratual.

3.
Revela-se nitidamente contraditória a conduta de enviar ao consumidor boletos para pagamento das parcelas atrasadas e promover, na sequência, a sua exclusão do grupo de consórcio, circunstância que revela falha da prestação do serviço, o que demanda a restituição da integralidade da quantia desembolsada.

4
.
Uma vez comprovada a exclusão indevida do consorciado, deve ser mantida, também, a inversão da cláusula penal a fim de resguardar a reciprocidade de direitos, conforme levado a efeito pelo magistrado de primeiro grau.

5
.
Apesar da caracterização da exclusão indevida do requerente do grupo de consórcio, este não trouxe aos autos nenhuma circunstância capaz de revelar que a conduta das requeridas, decorrentes de mero inadimplemento contratual, tenha lhe causado lesão aos direitos da personalidade, razão pela qual deve ser excluída a condenação imposta a título de compensação por danos morais.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.